Tribunal: TJMT
Processo: 1032701-22.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032701-22.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETORNO DOS AUTOS DO STJ. ANÁLISE DE QUESTÕES OMISSAS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO ESPECÍFICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COMPROVADA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA REMUNERAÇÃO. ARBITRAMENTO JUDICIAL DEVIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, após determinação do STJ para manifestação expressa sobre os termos de quitação juntados aos autos e sobre a existência de etapas de serviço concluídas sem o correspondente pagamento.

2. O termo de quitação apresentado pelo embargante, datado de 10/03/2020, é genérico e anterior à rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020, não se referindo especificamente ao processo objeto desta ação de arbitramento, não podendo ser considerado como prova suficiente de quitação dos honorários advocatícios relativos ao processo em questão.

3. Comprovada a prestação de serviços advocatícios pelo embargado no processo nº 0001111-38.2015.8.14.0063, entre janeiro/2017 e novembro/2019, com a elaboração de 5 peças processuais, sem que haja nos autos comprovação específica de pagamento por esses serviços.

4. A cláusula 17.6 do contrato, ao prever o perecimento do direito à remuneração pelos serviços não concluídos em caso de rescisão, evidencia a ausência de previsão contratual específica para remuneração em caso de rescisão antecipada, o que justifica o arbitramento judicial dos honorários, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

5. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos, mantendo a decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, para julgar parcialmente procedente a demanda, arbitrando honorários contratuais no processo nº 0001111-38.2015.8.14.0063 em trâmite na Comarca de Vigia/PA em R$ 15.000,00, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Em suas razões recursais (ID 257925674), o embargante alega que o acórdão embargado foi omisso quanto à análise dos termos de quitação juntados aos autos, bem como quanto à existência de etapas de serviço concluídas pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para as quais não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda estejam pendentes de pagamento.

Sustenta que o contrato firmado entre as partes não era exclusivamente de êxito, mas previa diversas formas de remuneração, incluindo pagamentos por etapas processuais concluídas, e que todos os pagamentos devidos foram realizados, conforme comprovam os termos de quitação juntados aos autos.

Argumenta que a cláusula 17.6 do contrato estabelecia expressamente que, em caso de rescisão, pereceria o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tivessem sido concluídos, e que o acórdão embargado não se manifestou sobre essa cláusula contratual.

Aduz que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a existência de contrato escrito entre as partes e, ao mesmo tempo, aplicar o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), que prevê o arbitramento judicial de honorários apenas "na falta de estipulação ou de acordo".

Por fim, assevera que o acórdão foi omisso quanto à fundamentação do quantum arbitrado, não esclarecendo o que exatamente estaria sendo remunerado, considerando a existência de quitações e pagamentos previstos por etapas no contrato.

Os embargos de declaração não foram acolhidos, conforme acórdão de ID 262889750.

Inconformado, o embargante interpôs recurso especial (ID 278633381).

No Agravo em Recurso Especial nº 2719720, o Ministro Marco Buzzi do Superior Tribunal de Justiça (ID 325074377), deu provimento ao recurso especial e determinou o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas pelo embargante.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, pugnando pelo desprovimento dos embargos (ID 260821180).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o Superior Tribunal de Justiça, por decisão do Ministro Marco Buzzi, determinou o retorno dos autos para que este Tribunal se manifeste expressamente sobre: (i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando se há algum motivo ou vício de consentimento para afastar sua validade; e (ii) se objetivamente resta alguma etapa de serviço concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento.

Em relação aos termos de quitação juntados aos autos, verifica-se que o embargante apresentou documento denominado "Carta de Quitação", datado de 10 de março de 2020, no qual o escritório Galera Mari e Advogados Associados confere ao Banco Bradesco S.A.
"a mais ampla, geral e irrevogável quitação para nada mais reclamar, seja a que título for, quer no presente ou no futuro, renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços Jurídicos com fato gerador até 31 de Dezembro de 2019
".

Contudo, observa-se que o referido termo de quitação não se refere especificamente ao processo objeto desta ação de arbitramento (processo nº 0001111-38.2015.8.14.0063 em trâmite na Comarca de Vigia/PA), mas sim a uma quitação genérica relacionada à cláusula 6.2.2 do contrato, que estabelece a obrigação de apresentação anual de declaração de quitação de honorários relativa ao ano civil anterior.

Assim, não há nos autos qualquer alegação ou comprovação de vício de consentimento na assinatura do referido termo.

No entanto, por se tratar de documento genérico, sem especificação dos processos a que se refere ou dos valores pagos, não pode ser considerado como prova suficiente de quitação específica dos honorários advocatícios relativos ao processo objeto desta ação.

Ademais, o termo de quitação foi assinado em 10/03/2020, enquanto a rescisão unilateral do contrato ocorreu em 19/11/2020, conforme notificação enviada pelo Banco Bradesco ao escritório advocatício. Portanto, o termo de quitação é anterior à rescisão contratual e não abrange os efeitos desta.

Quanto à segunda questão, referente à existência de etapas de serviço concluídas pelo escritório advocatício sem o correspondente pagamento, verifica-se que o contrato firmado entre as partes previa diferentes formas de remuneração, incluindo adiantamentos por distribuição de ações e pagamentos por etapas processuais concluídas, além da remuneração pelo êxito.

No caso específico do processo nº 0001111-38.2015.8.14.0063, o embargado comprovou a prestação de serviços advocatícios entre janeiro/2017 e novembro/2019, com a elaboração de 5 peças processuais, conforme documentos juntados aos autos (ID 244523655).

Embora o embargante alegue ter efetuado o pagamento de valores a título de adiantamento pela distribuição da ação, conforme previsto na cláusula 6.7 do contrato, não há nos autos comprovação específica de pagamento referente ao processo em questão.

Além disso, a cláusula 17.6 do contrato estabelece que, ocorrendo a rescisão, o contratante pagará à contratada a importância a que eventualmente, faz jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam ainda pendentes de pagamento, "perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos".

Essa cláusula, ao prever o perecimento do direito à remuneração pelos serviços não concluídos em caso de rescisão, evidencia a ausência de previsão contratual específica para remuneração em caso de rescisão antecipada do contrato, o que justifica o arbitramento judicial dos honorários, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Portanto, considerando que o embargado prestou serviços advocatícios no processo em questão e que não há comprovação específica de pagamento por esses serviços, tampouco previsão contratual adequada para remuneração em caso de rescisão antecipada, justifica-se o arbitramento judicial dos honorários, conforme decidido no acórdão embargado.

Feitas essas considerações, as omissões apontadas pelo Superior Tribunal de Justiça foram devidamente sanadas, sem que isso implique modificação do julgado anterior.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026